Tribunal: TJMT
Processo: 1055323-03.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055323-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA – PRECLUSÃO – INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1- De acordo com o CPC, somente
“as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar Agravo de Instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação”
(art. 1.009, § 1.º). No caso, a Recorrente pretende discutir matérias decididas quando do deferimento da tutela de urgência. Temas não conhecidos, pois sobre eles operou a preclusão.

2- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. “
A identificação da falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) da pessoa jurídica, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando não comprovada a afronta à sua honra objetiva nem qualquer outro prejuízo advindo de tal ato, já que contava com outros meios de comunicação à sua disposição.”
Precedentes
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Telefônica Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pela empresa
House Yellow Casa Noturna Bar e Restaurante Ltda. – EPP – Valley Pub Cuiabá
.

O Juiz julgou procedentes os pedidos, anulou o negócio jurídico e desconstituiu o débito objeto da demanda no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais), determinou o cancelamento das linhas telefônicas e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, determinou que o valor depositado a título de caução pelo Recorrido seja utilizado para quitar eventuais débitos existentes, com base no valor contratado (R$ 159,00) e autorizou o levantamento pela Apelante, caso haja débito ou pelo Apelado em não estando inadimplente.

A Apelante alega que não é possível a fixação de valor fixo da fatura quando contratado os serviços na modalidade pós-pago, pois é lícita a cobrança de eventuais valores adicionais.

Insurge-se quanto ao termo final do contrato. Alega que é possível a rescisão quando findo o prazo contratado.

Argumenta que não há falar em dever de indenizar. Primeiro, porque não há nexo de causalidade, já que também foi vítima de terceiro estelionatário. Segundo, porque diferente do que consta na sentença, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido e, neste caso, conforme alega, não há provas de que a Recorrida sofreu abalo na sua honra objetiva.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, sob a tese de que foi fixada em valor não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 135029211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque a Apelante alterou o plano de telefonia contratado pela Recorrida, forneceu três aparelhos celulares e três linhas novas para terceiro e vinculou o débito no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais) às faturas da empresa Autora/Recorrida.

A empresa Recorrida alegou que embora tenha tentado desvincular aquele débito das faturas corretas no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), não logrou êxito e, por esse motivo, a Apelante suspendeu o fornecimento do serviço telefônico da linha efetivamente contratada pela Recorrida.

Assim, formulou pedido liminar para compelir a empresa Apelante a restabelecer o serviço, bem como fornecer as faturas mensais no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), já desmembrada das parcelas dos aparelhos telefônicos comprados pelo terceiro estelionatário.

No mérito, pediu a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais) e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, ofereceu a título de caução o depósito de R$ 3.402,00 (três mil, quatrocentos e dois reais) referente às faturas abertas sem a inclusão dos aparelhos telefônicos adquiridos pelo falsário.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em 18/12/2019. O Julgador singular determinou que a Apelante restabelecesse a linha telefônica da empresa Recorrida e emitisse as faturas nos termos contratados inicialmente, qual seja: R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), até ulterior deliberação.

A empresa Apelante não recorreu daquela decisão.

Sabe-se que contra a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória cabe o Recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015, I, CPC).

A Lei Processual Civil também estabelece que somente
“as questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar Agravo de Instrumento
, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de Apelação”
(art. 1.009, § 1.º) e que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
(art. 507).

Portanto, as alegações da Recorrente de que não é possível a fixação de valor fixo da fatura quando contratado os serviços na modalidade pós-pago e de que é possível a rescisão quando findo o prazo contratado, não comportam conhecimento, pois não interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento quando intimada da decisão que tratou sobre esses temas.

Apenas a título de ilustração, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – RECUSA DE PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. APELAÇÃO 01 – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. – TESE DE INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUIZ SINGULAR QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, COM EXCEÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO FOI RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – [...].
(TJ-PR - APL: 00024656320208160194 Curitiba 0002465-63.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/07/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022). (sem grifos no original)

Aliás, esses temas sequer foram abordados na sentença.

Assim,
não conheço das duas primeiras insurgências recursais.

Prosseguindo. Durante o trâmite processual ficou incontroverso que a versão alegada pelo Recorrido é verídica, pois os documentos fornecidos pela empresa Apelante comprovaram que terceira pessoa utilizou o nome do sócio da Apelada e a Recorrente forneceu três aparelhos celulares e três linhas novas para aquele, vinculando o débito no valor de R$ 23.976,00 (vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais) às faturas da empresa Autora/Recorrida.

Assim, conforme já exposto, o Julgador singular anulou o negócio jurídico e desconstituiu o débito, determinou o cancelamento das linhas telefônicas e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais.

A Recorrente não se insurge quanto à declaração de inexistência do débito; todavia, alega que não pode ser condenada ao pagamento da verba indenizatória. Primeiro, porque não há nexo de causalidade, sob o argumento de que também foi vítima de terceiro estelionatário. Segundo, porque diferente do que consta na sentença, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido e, neste caso, conforme alega, não há provas de que a Recorrida sofreu abalo na sua honra objetiva.

Neste capítulo razão lhe assiste.

Com efeito, apesar de não ser possível acolher a primeira tese, qual seja: de que não há nexo de causalidade, pois também foi vítima de terceiro estelionatário, é certo que a honra da pessoa jurídica não é subjetiva e o dano moral não é
in re ipsa
.

Assim, há equívoco na sentença. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social.

Nas palavras do Ministro Castro Meira:

O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um 'desconforto extraordinário' que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais.
(REsp n. 1.298.689/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013).

No caso, não há qualquer prova de que a suspensão do serviço de telefonia tenha acarretado qualquer prejuízo moral á empresa.

Não se pode olvidar que atualmente existem outros meios de comunicação, em especial
websites
e redes sociais como Facebook e Instagran, os quais são utilizados para o exercício de diversas atividades empresariais.

A Recorrida não comprovou que teve dificuldade de contato com os seus clientes e fornecedores, ou que sua clientela e fornecedores tomaram conhecimento da suspensão do serviço.

Ou seja, nada nos autos comprova que houve mácula ao bom nome da Recorrida, ou que tenha afetado a qualidade da atividade desenvolvida e gerado degradação da imagem da empresa no mercado.

Dessa forma, em não comprovado o dano moral decorrente da suspensão do serviço de telefone e, sendo certo que a cobrança indevida, de per si, não gera dano moral indenizável, deve ser reformada a sentença e afastado o dever de indenizar.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA POR QUASE 2 MESES
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DISPONIBILIDADE DE MAIS DOIS MEIOS DE CONTATOS COM OS CLIENTES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
– INFORMAÇÃO PRESENTE NO SITE DO MOTEL –
DEVER DE REPARAR INEXISTENTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de hipótese em que as empresas autoras são vulneráveis tecnicamente e economicamente em relação à pessoa jurídica requerida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
A identificação da falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) da pessoa jurídica, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando não comprovada a afronta à sua honra objetiva nem qualquer outro prejuízo advindo de tal ato, já que contava com outros meios de comunicação à sua disposição.
Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.
(TJ-MT 10006084020218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
, reformo a sentença e afasto o dever de indenizar.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022